Tribunal: TJES
Processo: 5009792-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009792-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DANIELLE ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA SERRA – DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR E LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em conta bancária, por afastar a alegação de impenhorabilidade. A Agravante pleiteia, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) saber se os valores bloqueados (R$ 16.003,23) estão acobertados pela impenhorabilidade, seja por sua natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC), seja pelo limite de 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados (declaração de hipossuficiência, contracheques e extratos bancários) são suficientes para o deferimento da assistência judiciária gratuita à Agravante. 4. A prova dos autos demonstra que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pois as contas atingidas são utilizadas para o recebimento de salário e de benefício de pensão por morte, hipóteses protegidas pelo art. 833, IV, do CPC. 5. Ademais, o montante total bloqueado é inferior ao limite de 40 salários mínimos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se estende a valores mantidos em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, não se restringindo à caderneta de poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.254.388/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.05.2025; TJ-ES, Agravo de Instrumento 50123122120238080000, Rel. Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento 50052421620248080000, Rel. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009792-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DANIELLE ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA SERRA – DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, por entender que não estariam acobertados pela impenhorabilidade.

Da Assistência Judiciária Gratuita

Inicialmente, analiso o pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita formulado pela Agravante.

A Agravante instruiu o recurso com declaração de hipossuficiência (ID 14370722), bem como documentos que atestam sua condição financeira, notadamente os contracheques (ID 14370726) e extratos bancários que demonstram a origem e o comprometimento de suas rendas.

Ademais, a própria Agravante informou (ID 14410834) que o benefício já lhe foi concedido pelo Juízo de origem na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 14410835), o que corrobora a presunção de necessidade.

Desse modo, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à Agravante, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal.

Do Mérito

Superada a questão preliminar, verifico que o recurso merece provimento.

A controvérsia central reside na legalidade do bloqueio judicial que atingiu o montante total de R$ 16.003,23 (dezesseis mil, três reais e vinte e três centavos), sendo R$ 15.529,33 da conta na Caixa Econômica Federal e R$ 473,90 da conta no Bradesco.

A Agravante sustenta a impenhorabilidade da verba por duas razões principais, ambas previstas no art. 833 do Código de Processo Civil: a natureza alimentar (inciso IV) e o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (inciso X).

A análise dos autos revela que a Agravante logrou êxito em comprovar ambos os fundamentos.

Quanto à natureza alimentar, os documentos demonstram que:

A conta mantida no Banco Bradesco (ID 14370943) é utilizada precipuamente para o recebimento de seu salário como Técnica de Enfermagem, conforme comprovam os contracheques (IDs 14370726 e 14370728).

A conta da Caixa Econômica Federal (ID 14370937) é onde ocorre o crédito do benefício de pensão por morte pago pelo INSS (no valor de R$ 2.610,63, conforme extrato de maio/2025), benefício este que, segundo a Carta de Concessão (ID 14370730), é dividido entre a Agravante e seus dois filhos menores.

Ambas as verbas, salário e pensão, são expressamente protegidas pela impenhorabilidade absoluta descrita no art. 833, inciso IV, do CPC.

Quanto à impenhorabilidade pelo valor, mesmo que não se tratasse de verba alimentar, o recurso ainda assim prosperaria.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática dos incisos IV e X do art. 833 do CPC, consolidou o entendimento de que os valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda que mantidos em conta-corrente ou em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança, são impenhoráveis, desde que comprovada a sua destinação à subsistência do devedor e de sua família.

Conforme bem destacado na decisão monocrática que deferiu a liberação (ID 14588953), a Corte Especial do STJ (no REsp 1.660.671/RS) e julgados subsequentes (AgInt nos EDcl no AREsp 2.254.388/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/05/2025, DJEN 29/05/2025) pacificaram o seguinte entendimento, aqui transcrito:

"A garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a outras aplicações financeiras, desde que comprovada a natureza alimentar e sua destinação à subsistência do devedor e de sua família."

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive deste Eg. Tribunal de Justiça, é pacífica quanto à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, mesmo que encontrados em conta corrente, bem como sobre a impenhorabilidade de verbas salariais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2. O c . STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Recurso provido para autorizar o desbloqueio. 4. Em razão do julgamento do agravo, fica prejudicado o agravo interno manejado contra a decisão liminar proferida. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50123122120238080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÕES FINANCEIRAS – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50052421620248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Os precedentes acima se amoldam perfeitamente ao caso concreto.

O montante total bloqueado (R$ 16.003,23) é manifestamente inferior ao teto legal de 40 salários mínimos, atraindo a incidência do art. 833, X, do CPC, conforme interpretação extensiva pacificada pelo STJ e adotada por este Tribunal.

Nesse exato sentido foi a Decisão Monocrática (ID 14588953) proferida nos autos, que, ao acolher os Embargos de Declaração, integrou a liminar para reconhecer a impenhorabilidade e determinar a liberação imediata das quantias, fundamentando corretamente na combinação dos incisos IV e X do art. 833 do CPC.

Considerando a ausência de contrarrazões (ID 16913121) e a robusta comprovação do direito da Agravante, a decisão que deferiu a tutela recursal deve ser integralmente confirmada no mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada (ID 14410835) e confirmar a tutela recursal (ID 14588953) que determinou a liberação, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores constritos (R$ 16.003,23) nas contas da Agravante, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC.

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.